Tribunal: STJ
Processo: 1001771-21.2023.8.26.0606
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100672 - SP(2025/0441200-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WINGRIT DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BERTONY MACEDO DE OLIVEIRA - SP282507
AGRAVADO
: CRISTIANE FEITOSA OLIVEIRA
AGRAVADO
: WILLIAM SILVA MAZZINI
ADVOGADO
: ARMANDO D ANDREA NETO - SP440666
INTERES.
: VENCESLAU BISPO SAMPAIO
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO DA COSTA - SP232658
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO.
.
SÚMULA No 284/STF
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam sido
supostamente violados ou interpretados de forma divergente pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da
.
Súmula no 284/STF
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:35
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 28f47a6c-8185-42e3-8973-f5364844c801

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100672 - SP(2025/0441200-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WINGRIT DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: BERTONY MACEDO DE OLIVEIRA - SP282507
AGRAVADO
: CRISTIANE FEITOSA OLIVEIRA
AGRAVADO
: WILLIAM SILVA MAZZINI
ADVOGADO
: ARMANDO D ANDREA NETO - SP440666
INTERES.
: VENCESLAU BISPO SAMPAIO
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO DA COSTA - SP232658
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA No 284/STF.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam sido
supostamente violados ou interpretados de forma divergente pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da
Súmula no 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WINGRIT DE OLIVEIRA contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial devido à incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula no 284/STF
272/273
Em suas razões (e-STJ fls.
), o agravante alega a inaplicabilidade da
277/289
ao presente caso, visto que houve a indicação expressa de ofensa
Súmula no 284/STF
aos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil e 4o da
havendo
Lei no 1.060/1950,
demonstração clara de como o tribunal de origem contrariou tal legislação, de modo
que não há falar em deficiência de fundamentação que impeça a exata compreensão
da controvérsia.
Sustenta que a aplicação do referido óbice se deu em detrimento dos
princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.
Reitera a alegação de que faz jus ao benefício da justiça gratuita.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao colegiado.
Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou impugnação (e-
STJ fls.
).
294/295
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55507272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 239f527d-9af4-45b3-969f-43e492503236

A irresignação não merece prosperar.
De início, impende destacar que, de acordo com a exigência contida no
artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, o recurso especial somente é
cabível quando suas razões demonstram cabalmente que o tribunal de origem violou
norma de índole infraconstitucional.
No caso dos autos, conforme afirmado na decisão recorrida, verifica-se a
deficiência da fundamentação recursal, pois a parte agravante deixou de indicar, com
clareza e objetividade, os dispositivos de lei federal que teriam sido violados e objeto
de interpretação divergente pelo tribunal de origem, limitando-se a expressar o
inconformismo com o julgado, redigindo o especial como se apelação fosse.
Assim, a mera indicação de artigos no âmbito das razões recursais
evidencia a ausência de fundamentação do recurso especial e atrai a incidência, por
analogia, da Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
284 do STF.
(...)
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no
III,
art. 105,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n. 284 do STF.
(...)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.662.008/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 489
VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ENTREVISTA CONCEDIDA
A EMISSORA DE RÁDIO. ABUSO DO DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO
DO
PENSAMENTO.
CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO.
NECESSIDADE
DE
VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
APLICAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO OU DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME
DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
5. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de
lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, hipótese a
que se aplica o disposto na Súmula n. 284 do STF.
(...)
Documento eletrônico VDA55507272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 239f527d-9af4-45b3-969f-43e492503236

7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.495.414/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
12/9/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55507272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:23
Código de Controle do Documento: 239f527d-9af4-45b3-969f-43e492503236

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.100.672 / SP
Número Registro: 2025/0441200-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017712120238260606
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WINGRIT DE OLIVEIRA
ADVOGADO : BERTONY MACEDO DE OLIVEIRA - SP282507
AGRAVADO
: CRISTIANE FEITOSA OLIVEIRA
AGRAVADO
: WILLIAM SILVA MAZZINI
ADVOGADO : ARMANDO D ANDREA NETO - SP440666
INTERES.
: VENCESLAU BISPO SAMPAIO
ADVOGADO : MARCOS ROBERTO DA COSTA - SP232658
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WINGRIT DE OLIVEIRA
ADVOGADO : BERTONY MACEDO DE OLIVEIRA - SP282507
AGRAVADO
: CRISTIANE FEITOSA OLIVEIRA
AGRAVADO
: WILLIAM SILVA MAZZINI
Documento eletrônico VDA56425327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: f5624201-24b8-4598-9aa4-bba8d61c3f2f

ADVOGADO : ARMANDO D ANDREA NETO - SP440666
INTERES.
: VENCESLAU BISPO SAMPAIO
ADVOGADO : MARCOS ROBERTO DA COSTA - SP232658
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: f5624201-24b8-4598-9aa4-bba8d61c3f2f